Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelas agravantes através do derradeiro petitório que formularam1, por meio do qual desistiram deste agravo de instrumento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelas agravantes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44679616 - Petição.